Tribunal: TJDFT
Processo: 0743980-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM COVID 19. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DEPOIS DO VOO. DIFERENÇA DE PREÇO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cenário em que o autor, em virtude da Covid-19, não logrou embarcar no voo marcado para 12 de janeiro de 2022 e a agência de viagem, em 18 de janeiro, disponibilizou outro voo, não autoriza a compensação de danos morais, se o autor recusou o voo em virtude da diferença de preço da passagem aérea.

2. De acordo com as regras de flexibilização de passagem para o caso de passageiros com Covid-19, juntadas pelo próprio autor, somente a alteração da passagem antes do voo dispensaria o pagamento de taxas ou custos adicionais. Na hipótese, como o pedido de remarcação foi efetivado após a data do voo era devida a cobrança da diferença de preço da passagem remarcada, não se avistando aí ilicitude na conduta das empresas envolvidas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.